Tribunal: STF
Processo: RHC 187588
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto Valter Bruno De Oliveira Gonzaga e outros, em favor de Lucas Sasdelli Soares de Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental nos autos do HC n° 526.263/SP.
    Extrai-se dos autos que o ora paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, I, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal. Recebida a denúncia pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, que tem a competência para o Tribunal do Júri, manteve a prisão preventiva do acusado. 
    Na sequência, o Juízo ordinário pronunciou o paciente nos termos que constavam da denúncia. (eDOC 14, p. 32) 
    Desta decisão, a defesa interpôs inicialmente embargos declaratórios com pedido subsidiário de recebimento da petição como recurso em sentido estrito, pleiteando a impronúncia por ilicitude das prova obtidas por meio das interceptações telefônicas. (eDOC 14, p. 90 -91) 
    A 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou, por maioria, provimento ao recurso nos termos da ementa que cito: 
    “HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Preliminares questionando a validade das interceptações telefônicas. Inadmissibilidade. Providência autorizada pelo Magistrado com suficiente fundamentação. Desnecessidade de transcrição integral e perícia de confronto de voz. Precedentes. Acesso ao defensores. Recorrentes que não negaram ter mantido as conversas registradas, impugnando apenas a sua interpretação. Oitiva de testemunha da defesa por carta precatória antes do encerramento da colheita das versões das testemunhas arroladas pela acusação não causa nulidade absoluta. Precedentes. Alegação de que a decisão atacada teria se baseado exclusivamente em indícios colhidos na fase inquisitorial. Possível extrair da instrução em juízo, sob a garantia do contraditório, certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria contra os denunciados recorrentes para o submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular. Qualificadoras com suporte nas provas dos autos. Recursos improvidos” (eDOC 15, p. 56) 
    Ainda foram opostos embargos infringentes e de nulidade, que foram acolhidos parcialmente nos seguintes termos: 
    “Embargos Infringentes e de Nulidade - Preliminares questionando a validade das interceptações telefônicas e o desentranhamento dos autos da segunda oitiva do acusado Adriano - Admissibilidade - Interceptação de conversas ocorridas entre o Defensor e seu cliente - Preliminar parcialmente acolhida com a finalidade de desentranhar dos autos os trechos em que há comunicação com o advogado - Segunda oitiva na fase administrativa da persecução penal do acusado Adriano nula, porquanto ficou demonstrado que o seu Defensor tinha interesse pessoal no caso, tendo o réu alterado a sua versão dos fatos anteriormente apresentada, de forma a favorecer interesses escusos, em nítido prejuízo da ampla defesa - Manutenção da pronúncia dos acusados Milton e Rafael - A lei não exige prova contundente para que o acusado seja pronunciado, devendo ser lembrado que o mérito dos delitos intencionais contra a vida só deve ser julgado pelo Júri, e, apenas excepcionalmente, deve ser retirado de sua órbita de julgamento - Pronúncias mantidas - Embargos infringentes acolhidos parcialmente” (eDOC 17, p. 9) 
    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelos fundamentos contidos no acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADES NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TITULO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes. 2. Na hipótese, diante de decisão soberana do Conselho de Sentença, ou seja, novo título judicial, é inviável a desconstituição do julgado, neste momento processual, sob pena de ferir a soberania dos vereditos. 3. Agravo regimental não provido” (eDOC 20,p. 51)
    A defesa, então, interpôs recurso ordinário endereçado a este Supremo Tribunal Federal, sustentando a tese de ilicitude das interceptações telefônicas realizadas, ante a ausência de fundamentação ou comprovação de impossibilidade de utilização de outros meios de prova. 
    Requer, liminarmente, a a suspensão da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barretos/SP. E, no mérito, que sejam anuladas as decisões que autorizaram as interceptações telefônica e cassada a sentença de pronúncia.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Entendo não assistir razão à defesa. 
    É cediço que a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que a suspensão de investigação ou processo penal, por falta de justa causa, é medida excepcional, especialmente na via estreita do habeas corpus. 
    Após detida análise dos autos, verifica-se que inexiste ilegalidade manifesta apta a justificar excepcional suspensão do processo. Para tanto, são relevantes os fundamentos trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao HC lá impetrado: 
    “Não obstante os argumentos trazidos pelo ora agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. Consoante anteriormente explicitado, é manifesta a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, tendo em vista que que, consoante informações de fls. 3.192-3.190 (e-STJ), em sessão plenária do tribunal do júri realizada nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2019, o paciente foi condenado à pena de 27 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, o corréu MILTON foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I, do Código Penal, o corréu RAFAEL foi condenado à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I, do Código Penal e o corréu ADRIANO foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, todos em regime inicial fechado, denegado o direito de recorrer em liberdade apenas em relação ao corréu ADRIANO e facultado aos demais corréus, o direito de recorrerem em liberdade. 
    (…)
    Ademais, cumpre registrar que, diante de decisão soberana do Conselho de Sentença, ou seja, novo título judicial, é inviável a desconstituição do julgado, neste momento processual, sob pena de ferir a soberania dos vereditos. Assim, o agravante não trouxe quaisquer elementos aptos a modificar a decisão agravada, razão pela qual deve subsistir por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 20, p. 52-53, grifo nosso) 
    O Tribunal Justiça de São Paulo, por sua vez, consignou:
    “Diferente do que alega, as interceptações não foram usadas para iniciar a investigação, tampouco decretadas em desfavor de um rol aleatório dos muitos credores do ofendido Marco. Antes da representação (datada de 02 de agosto de 2011), os nomes de MILTON, RAFAEL e LUCAS, bem como de outras pessoas de sua família e convívio, já haviam surgido como suspeitos: Pablo Eduardo, irmão da vítima, descreveu detalhadamente os conturbados negócios entre Marco e a família Soares de Oliveira, relatando impasse que explicaria, ao menos em tese (para fins de investigação), o desate homicida (fls. 39) Ainda no mês de julho daquele ano (ou seja, em data anterior à representação pela interceptação), foram ouvidas pela autoridade policial as testemunhas Hassen e Karen, envolvidas nas negociações da escola pertencente à família Soares de Oliveira e da TV Barretos, da qual detinha a concessão. Narraram discussões ferrenhas travadas entre Marco e os denunciados em decorrência de dificuldades nos negócios (fls. 69/70). A testemunha protegida ouvida a fls. 83, que também se viu inserida nessas confusas e tensas transações, descreveu os entreveros e afirmou que RAFAEL lhe teria dito por telefone “que Marco estava endividado aqui na cidade e que seria muito perigoso dele ficar aqui e 'nego apagar' ele, ocasião em que RAFAEL respondeu que não era para o depoente andar com ele à noite”. Em outra passagem, disse que MILTON o estava pressionando para que “retirasse a queixa” que havia feito na polícia e, diante da negativa, nervoso, lhe teria falado: “não vou deixar mais ninguém me dar o cano de novo, tirar o que é meu, se precisar matar, eu mato um” (fls. 84). Diante disso, me parece evidente que a interceptação de conversas telefônicas mantidas entre os suspeitos foi suficientemente fundamentada em indícios que lhes eram desfavoráveis e decretada apenas quando as investigações não mais poderiam avançar sem ela, afinal, a condição de autores intelectuais do homicídio dificilmente seria comprovada de outra forma. RAFAEL, LUCAS e MILTON, em seus recursos, tentaram convencer de que haveria nulidade decorrente da falta da transcrição integral das ligações interceptadas, o que vai de encontro com a jurisprudência pacífica do C. Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça. A título de exemplo, destaco: “não é exigida a transcrição total dessas conversas o que, em alguns casos, poderia prejudicar a celeridade da investigação e a obtenção das provas necessárias (art. 6º, § 2º, da L. 9.296/96)” (HC 83.515/RS, Min. Rel. Nelson Jobin, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2004, v.u.). No mesmo sentido, o HC 91.207/RJ, de relatoria do douto Ministro Eros Grau, no plenário da Suprema Corte, julgado em 22/10/2009 e, mais recentemente RHC 117467/SP, relatado pelo Ministro Dias Toffoli. No Superior Tribunal, destacam-se o REsp 1121689/SP, Ministro Relator Moura Ribeiro, pela 5ª Turma, em maio de 2014 e o HC 245108/SP, Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura, pela 6ª Turma, do mês anterior. Superada a questão da transcrição integral, destaco que os CDs contendo o áudio completo das ligações interceptadas ficaram à disposição das defesas desde a sua juntada aos autos da persecução penal, em março de 2012 (fls. 853/859, constando, inclusive, as respectivas senhas).
    (…)
    Diante disso, por ser desnecessária a transcrição integral das gravações e ficando comprovado que se facultou à defesa o acesso a todas as mídias há mais de dois anos, o fato de terem notado eventual falta de algumas das senhas apenas no final de 2012, depois do término da instrução, deixa claro que não há que se reconhecer qualquer nulidade. A demora até a primeira tentativa de acesso só pode ser imputada às defesas e realmente não deveria atrasar a decisão de pronúncia, mormente ao se considerar que um dos réus responde encarcerado. Ainda, a credibilidade das transcrições realizadas pelos investigadores, servidores públicos no exercício de seu múnus, não pode ser imotivadamente atacada. Por fim, a exclusão dos autos das conversas impertinentes gravadas já foi realizada quando da transcrição, que deixou de referir-se àquelas desconexas com o crime investigado. Quanto a isso, não há nulidade a declarar. (eDOC 19, p. 147-149)
    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 
    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 
    Da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a declaração de nulidade de atos ou a suspensão do processo.
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente